Tribunal: TJSP
Processo: 1072946-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072946-17.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MANOEL DA SILVA MATOS, é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1072946-17.2018.8.26.0100/50000
VOTO 27800
EMBARGANTE: MANOEL DA SILVA MATOS
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora que deu parcial provimento ao recurso.
O embargante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento,
pugnando pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, ante a sua inconstitucionalidade.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é apenas o
prequestionamento explícito de artigos de lei, para fins de interposição de eventual recurso.
Assim, para efeito de pré-questionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal. A decisão embargada, assim, merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1072946-17.2018.8.26.0100/50000
VOTO 27800
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora